Tribunal: TJSP
Processo: 1006581-57.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
BEM MÓVEL – ALVARÁ JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELO DA AUTORA – Interesse de agir configurado – Ausência de óbice legal para o ajuizamento na via processual eleita, em sede de jurisdição voluntária – Transferência de titularidade de veículo automotor que se encontra em nome de empresa individual extinta, com baixa cadastral – Possiblidade – Inexistência de

Ementa:
BEM MÓVEL – ALVARÁ JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELO DA AUTORA – Interesse de agir configurado – Ausência de óbice legal para o ajuizamento na via processual eleita, em sede de jurisdição voluntária – Transferência de titularidade de veículo automotor que se encontra em nome de empresa individual extinta, com baixa cadastral – Possiblidade – Inexistência de autonomia patrimonial entre a pessoa física e a empresa – Recurso provido.